Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC, que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
4. A agravante é servidora pública. As faturas bancárias apresentadas acusam gastos em restaurantes, hotéis e outras compras incompatíveis com a situação econômica alegada.
5. Apesar dos empréstimos, descontos consignados em seu contracheque, gastos com moradia e demais despesas do cotidiano, não restou comprovado o estado de hipossuficiência. Não há elementos suficientes que indicam que a agravante não tem condições de arcar com as custas processuais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.